Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação. Obrigação de fazer. Permuta de imóvel. Documentação para atualização cadastral. Escritura pública de cessão de posse. Multa contratual. Honorários advocatícios. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a entregar ao autor documentação necessária à atualização de titularidade de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a obrigação de fazer consistente na entrega da escritura pública de cessão de posse; estabelecer se é devida a multa contratual por descumprimento do prazo de atualização cadastral; e fixar os honorários advocatícios conforme os critérios legais.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir é inequívoco, diante da pretensão resistida do autor em receber do réu documentação necessária à atualização cadastral do imóvel permutado perante o órgão distrital responsável.
4. Esclarecido nos autos que a escritura pública de cessão do direito de posse é a documentação necessária ao cumprimento da cláusula contratual que obriga as partes a efetuar a alteração cadastral dos imóveis permutados perante o órgão fazendário distrital, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por decisão ultra petita.
5. Comprovada a necessidade da escritura pública de cessão do direito de posse do imóvel para a efetivação da atualização cadastral, mantém-se a obrigação de fazer imposta na sentença.
6. A cláusula penal contratual se refere à inércia na atualização cadastral, e não à ausência de entrega de documentos, de modo que não se pode estender a aplicação da multa para situações não previstas no contrato, razão pela qual não incide ao caso a multa contratual prevista para o descumprimento da atualização da titularidade do imóvel.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp 1850512-SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/03/2022), pacificou o entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade somente é possível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
8. Considerando a procedência parcial dos pedidos e a condenação em obrigação de fazer, portanto, sem conteúdo valorativo, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, e não da condenação, distribuídos na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu.
IV. Dispositivo
9. Preliminares de ausência de interesse de agir e de nulidade da sentença rejeitadas. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da causa e distribuídos na proporção de 60% para o autor e 40% para o réu.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; Instrução Normativa SEFAZ/DF no 4/2007, art. 1o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.09.2023; STJ, REsp n. 2.112.739/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.05.2024.